Tribunal: TJPA
Processo: 0004091-11.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004091-11.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: EDIPO GUILHERME SILVA MARTINS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0004091-11.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ÉDIPO GUILHERME SILVA MARTINS

ADVOGADO: DR. LUCIEL DA COSTA CAXIADO OAB/PA 4.753

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que negou provimento a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão e contradição no
decisum
, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0004091-11.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ÉDIPO GUILHERME SILVA MARTINS

ADVOGADO: DR. LUCIEL DA COSTA CAXIADO OAB/PA 4.753

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÉDIPO GUILHERME SILVA MARTINS
,
contra o
Acórdão ID nº 12693527 P. 1-2, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEITADA. MÉRITO: NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PELO RECORRENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL ILEGAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso e contraditório, ao argumento de que a referida decisão silenciou acerca das teses levantadas em sede de apelação – nulidade absoluta da sentença e violação de domicílio, interceptação telefônica ilegal e busca pessoal ilegal.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão e contradição,
nos termos do art.

619
do
Código de Processo Penal
,
n
ão sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão/contradição a ser sanada em relação à não apreciação das teses levantadas em sede de apelação referentes à nulidade da sentença, violação de domicílio, interceptação telefônica e busca pessoal ilegal, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão/contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora para demonstrar as razões pela qual o Embargante não foi absolvido por nulidade das provas.

Não obstante, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023